Tribunal: TCU
Processo: 028.712/2019-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5721/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 169 do Regimento Interno, em encerras o processo, conforme pareceres convergentes constantes dos autos, espelhados às peças 8 e 11. 1. Processo TC- Processo 028.712/2019-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.